Tribunal: TJES
Processo: 0029883-43.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029883-43.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE VIRGILIO BOZZI

APELADO: ALINE PERIM XAVIER ESTEVES e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA IDENTIFICADO. INTEGRATIVO ACOLHIDO.

- Reconhecido erro de premissa no voto proferido pela Desembargadora Janete Vargas Simões, sana-se o vício com a reformulação do julgado, a fim de negar provimento à apelação e manter incólume a sentença impugnada, nos termos da divergência inaugurada pelo eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior no julgado embargado.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029883-43.2008.8.08.0024

EMBARGANTES:
MÁRCIO EMERENCIANO ESTEVES BARBOSA e ALINE PERIM XAVIER ESTEVES

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE VIRGÍLIO BOZZI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MÁRCIO EMERENCIANO ESTEVES BARBOSA
e
ALINE PERIM XAVIER ESTEVES
contra v. acórdão (id. 9452182) que, por maioria de votos, conheceu do recurso e a ele deu provimento, nos autos da Apelação Cível interposta por
ESPÓLIO DE VIRGÍLIO BOZZI
em desfavor dos embargantes.

Em suas razões recursais (id. 9780514), a parte embargante defende, basicamente, que houve erro de fato, omissão e obscuridade, uma vez que desde o ano de 1995 até o ano de 2008 (data de ajuizamento dessa ação de imissão de posse) o embargado não intentou qualquer medida, seja de natureza petitória ou possessória, para tomar posse do imóvel, de modo que os embargantes exerceram posse de forma mansa e pacífica.

Aduz que houve omissão quanto à análise das benfeitorias, que restaram suficientemente provadas nos autos, além de não ter ocorrido o enfrentamento do pedido de denunciação à lide na contestação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanados os alegados vícios citados, bem como apresenta dispositivos legais que devem ser prequestionados.

Contrarrazões no id. 10522266, pela manutenção do acórdão.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, observando-se que houve julgamento ampliado do recurso de apelação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil (Enunciado 700 do FPPC e STJ, REsp 2024874/RS).

Vitória/ES, 23 de outubro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 12/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MÁRCIO EMERENCIANO ESTEVES BARBOSA
e
ALINE PERIM XAVIER ESTEVES
contra v. acórdão (id. 9452182) que, por maioria de votos, conheceu do recurso e a ele deu provimento, nos autos da Apelação Cível interposta por
ESPÓLIO DE VIRGÍLIO BOZZI
em desfavor dos embargantes.

Em suas razões recursais (id. 9780514), a parte embargante defende, basicamente, que houve erro de fato, omissão e obscuridade, uma vez que desde o ano de 1995 até o ano de 2008 (data de ajuizamento dessa ação de imissão de posse) o embargado não intentou qualquer medida, seja de natureza petitória ou possessória, para tomar posse do imóvel, de modo que os embargantes exerceram posse de forma mansa e pacífica.

Aduz que houve omissão quanto à análise das benfeitorias, que restaram suficientemente provadas nos autos, além de não ter ocorrido o enfrentamento do pedido de denunciação à lide na contestação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanados os alegados vícios citados, bem como apresenta dispositivos legais que devem ser prequestionados.

Contrarrazões no id. 10522266, pela manutenção do acórdão.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, observando-se que houve julgamento ampliado do recurso de apelação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil (Enunciado 700 do FPPC e STJ, REsp 2024874/RS).

Vitória/ES, 23 de outubro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MÁRCIO EMERENCIANO ESTEVES BARBOSA e ALINE PERIM XAVIER ESTEVES contra v. acórdão (id. 9452182) que, por maioria de votos, conheceu do recurso e a ele deu provimento, nos autos da Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE VIRGÍLIO BOZZI em desfavor dos embargantes.

Em suas razões recursais (id. 9780514), a parte embargante defende, basicamente, que houve erro de fato, omissão e obscuridade, uma vez que desde o ano de 1995 até o ano de 2008 (data de ajuizamento dessa ação de imissão de posse) o embargado não intentou qualquer medida, seja de natureza petitória ou possessória, para tomar posse do imóvel, de modo que os embargantes exerceram posse de forma mansa e pacífica.

Aduz que houve omissão quanto à análise das benfeitorias, que restaram suficientemente provadas nos autos, além de não ter ocorrido o enfrentamento do pedido de denunciação à lide na contestação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanados os alegados vícios citados, bem como apresenta dispositivos legais que devem ser prequestionados.

Contrarrazões no id. 10522266, pela manutenção do acórdão.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexiste qualquer vício no pronunciamento em questão, em especial porque não está amoldado às situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Na lição do Col. Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dito isso, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, inexistindo omissão.

Prova disso, são os excertos do referido acórdão, que passo a citar:

[...] Frise-se, nesse ponto, que descabe a alegação dos apelados de que o apelante se quedou inerte durante todo o período de 1995 a 2008, pois este, em verdade, estava, ao longo desses anos, tentando resguardar seu direito de todas as contendas ajuizadas pelos recorridos.

[...] É cediço que a posse que arrima a pretensão de usucapião deve ser contínua, ininterrupta e sem manifestação contrária pelo tempo estipulado em lei, o que não se visualiza no caso dos autos, pois há clara precariedade na posse diante das discussões judiciais acerca da titularidade do bem, em que, frise-se, os apelados se quedaram inexitosos em todas.

Ademais, o fato de o apelante ter contestado todas as demandas corrobora com o afastamento da mansidão da posse, a qual pode ser visualizada mediante a prática de qualquer ato do proprietário em contrariedade ao interesse de quem almeja usucapir o bem.

[...]

Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no local, é cediço que, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito às benfeitorias necessárias e úteis.

No caso em exame, não restou comprovada a posse de boa-fé e, pelo contrário, a posse de boa-fé se transmudou para má-fé a partir da data do trânsito em julgado da última ação judicial intentada pelos apelados discutindo a propriedade (Ação Declaratória n. 1030008-43.1998.8.08.0024), pois não obtiveram êxito na demanda e continuaram residindo no bem, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Os apelados sempre tiveram conhecimento de que o imóvel pertencia ao apelante e ajuizaram numerosas ações para obstar a posse sobre o bem, de modo que conheciam o vício sobre a coisa que adquiriram e, ainda assim, pretenderam exercer supostos atos inerentes à propriedade, levando à conclusão de que não se tratam de possuidores de boa-fé.

[...] O artigo 1.220 do Código Civil prevê que ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias e, de acordo com o laudo pericial de fls. 528/540, foram realizadas apenas benfeitorias úteis e voluptuárias (quesitos 7 e 8 - fl. 534).

Nesses termos, não há falar em indenização por benfeitorias, tampouco em direito de retenção.

Quanto à alegação de que o pedido de denunciação à lide não foi analisado, em atenção à aplicabilidade imediata da legislação processual (CPC, art. 1.046), é cediço na doutrina e na jurisprudência que a denunciação à lide não é procedimento obrigatório, podendo a parte se valer de ação autônoma em caso de indeferimento, a teor do § 1º do artigo 125 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 125. § 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade no caso em questão. Sobre a hipótese, trago à colação o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput e § 1º). 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.138.575/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

[...] o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º) [...] (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Não bastasse essa questão, nota-se que o feito já se encontrava instruído, com realização de provas e tramita há mais de quinze anos sem que tenha ocorrido o deslinde da demanda, de forma que a anulação da sentença importaria em verdadeiro prejuízo à celeridade processual. Eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, § 1º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUÍZO AO ANDAMENTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A denunciação da lide não é obrigatória (art. 125, § 1º, do novo Código de Processo Civil), devendo ser indeferida quando prejudicar o devido andamento do processo, como ocorre na hipótese de introdução de fatos novos e relações jurídicas diversas daquelas que já constam da demanda. (TJES; AI 0021040-40.2018.8.08.0024; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 13/11/2018; DJES 30/11/2018)

Valorosas são as lições de Fredie Didier Jr., que trata exatamente de hipótese ocorrida nestes autos:

[...] se se chegar à conclusão, em certo momento, de que seria cabível a denunciação da lide cujo processamento fora inadmitido, isso não leva à necessidade de que o processo principal seja anulado para que o litisdenunciado seja citado, repetindo-se todos os atos processuais. A invalidação dos atos já praticados importaria prejuízo desproporcional. Em casos tais, a pretensão regressiva permaneceria incólume, admitindo-se a propositura de ação autônoma em face do terceiro contra quem seria possível promover a denunciação da lide (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19 ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 569).

Assim, os pontos acima transcritos denotam que todas as teses foram devidamente enfrentadas no acórdão em exame.

Forçoso concluir que a parte embargante pretende, por meio do presente instrumento, rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, notadamente porque fez mera transcrição de todos os pontos já apresentados em contrarrazões recursais.

No que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA substituta VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminentes Presidente, gostaria de rever os autos, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 19/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Márcio Emerenciano Esteves Barbosa e outra contra o acórdão ID. 9452182 que deu provimento ao apelo interposto pelo embargante e, reformando a sentença impugnada, acolheu a pretensão possessória deduzida e determinou a imediata desocupação do imóvel objeto da lide.

Na ocasião entendi por bem acompanhar a eminente Relatora, mas agora quando da apreciação deste integrativo tenho que melhor sorte alberga os embargantes, haja vista a identificação de erro de premissa que deve ser sanado.

Ocorre que, de fato, revisitando as particularidades do caso, tenho que agiu com acerto o Magistrado singular ao acolher a exceção de usucapião oposta pelos demandados, já que adquiriram o imóvel de boa-fé ainda em 01/03/1988, quando não havia qualquer registro que desabonasse o negócio, conforme confirmam as certidões negativas por eles buscadas.

Como bem ressaltado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no julgamento do apelo, “
[...]Quando do ajuizamento da ação de imissão na posse, em 21 de agosto de 2008, os apelados já haviam cumprido o requisito temporal para o reconhecimento da usucapião especial urbana desde 03 de fevereiro de 1994[...]”

Além disso, ao proferir seu voto no mencionado julgamento, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior também enfatizou que “
[...]os apelados conseguiram provar que adquiriram, livre e desembaraçado, o apartamento n° 304 do Edifício Marcela, localizado na Rua Chapot Presvot, n° 488 – Praia do Canto, Vitória/ES, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória, sob a Matrícula n° 2547, Livro n° 02, com área de aproximadamente 130 m2 (cento e trinta metros quadrados), inclusive amparados por Certidão Vintenária do imóvel. Como se vê da Escritura Pública de Compra e Venda colacionada aos autos (fls. 38/40), vê-se que a transferência foi levada a registro junto ao Cartório da 1ª Zona de Vitória, sendo que os apelados tomaram todas as diligências que lhes competiam, à época, certificando-se da inexistência de gravames, ônus reais ou pendências fiscais relativas ao bem alienado, mediante extração das respectivas Certidões Negativas junto às repartições públicas.[...]”

Nesse contexto, em que pese não ter justificado minuciosamente na ocasião, ao acompanhar a eminente relatora para reformar a sentença eu incorri em erro de premissa, já que os embargantes de fato comprovaram que adquiriram a propriedade do imóvel em 01/03/1988 e o ocuparam por anos como moradia sem oposição efetiva de quem quer que fosse, bem como que a presente demanda possessória apenas foi ajuizada em março de 2008, quando já implementado o prazo da usucapião em debate nos autos.

Assim sendo, com a devida vênia à eminente Relatora,
acolho
os embargos declaratórios em apreço para, reconhecendo a ocorrência de erro de premissa, reformular meu voto proferido no julgamento da apelação interposta pelo embargado, a fim de acompanhar a divergência e desprovê-la, mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Excelência, gostaria de rever os autos, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 26/11/2024

VOTO-VISTA

A SRª DESEMBARGADORA VANIA MASSAD CAMPOS:-

Cuida-se de
embargos de declaração na
apelação cível

por meio dos quais pretendem,
Márcio Emerenciano Esteves Barbosa e outra
(Id. 9780514), ver integrado o v. acórdão de Id. 9452182 que conferiu provimento ao apelo.

A culta Relatora, Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos, negou
provimento ao recurso
por entender que os aclaratórios se destinam a rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

Por sua vez,
a douta Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência
para reconhecer a ocorrência de erro de premissa e reformular o voto proverido no julgamento da apelação e, via de consequência, negar provimento ao apelo.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem aderir ao voto condutor
, conforme passo a explanar.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

Já a obscuridade embargável consiste na
“falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 10
a
edição, 2018. p. 1700), o que, certamente, não se verifica no caso.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, acompanho na íntegra o voto condutor para

negar provimento
ao recurso, mantendo incólume o r. acórdão de apelação.

É como voto.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Os autos irão com vista para o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

con

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

VOTO

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares. Rememoro tratar-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo embargante e, reformando a sentença impugnada, acolheu a pretensão possessória deduzida e determinou a imediata desocupação do imóvel objeto da lide.

Com as mais respeitosas vênias à eminente relatora, Des.ª Marianne Judice de Mattos, que votou pelo desprovimento dos aclaratórios, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência inaugurada pela e. Des.ª Janete Vargas Simões
,
eis que destacou a e. Desembargadora Vogal que teria se pautado em erro de premissa ao proferir seu voto, em que concluiu pela reforma da sentença recorrida.

Assim, reputo presente o vício apontado no presente recurso, e com isso, mantendo coerência com a proposição que apresentei por ocasião do julgamento da apelação, voto no mesmo sentido da divergência, pela manutenção da sentença.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO

na íntegra a
DIVERGÊNCIA
inaugurada pela e.
Desembargadora

Janete

Vargas

Simões
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho a divergência.

*

con

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão dia 12/11/2024

Voto: Peço vista

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Embargos Declaração na Apelação Cível nº 0029883-43.2008.8.08.0024

Embargantes:

Márcio Emereciano Esteves Barbosa e outra

Embargado:
Espólio de Virgílio Bozzi

Relatora:

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

VOTO DE VISTA

(Sessão dia 19/11/2024)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Márcio Emereciano Esteves Barbosa e outra contra o acórdão ID. 9452182 que deu provimento ao apelo interposto pelo embargante e, reformando a sentença impugnada, acolheu a pretensão possessória deduzida e determinou a imediata desocupação do imóvel objeto da lide.

Na ocasião entendi por bem acompanhar a eminente Relatora, mas agora quando da apreciação deste integrativo tenho que melhor sorte alberga os embargantes, haja vista a identificação de erro de premissa que deve ser sanado.

Ocorre que, de fato, revisitando as particularidades do caso, tenho que agiu com acerto o Magistrado singular ao acolher a exceção de usucapião oposta pelos demandados, já que adquiriram o imóvel de boa-fé ainda em 01/03/1988, quando não havia qualquer registro que desabonasse o negócio, conforme confirmam as certidões negativas por eles buscadas.

Como bem ressaltado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no julgamento do apelo,
“[...]Quando do ajuizamento da ação de imissão na posse, em 21 de agosto de 2008, os apelados já haviam cumprido o requisito temporal para o reconhecimento da usucapião especial urbana desde 03 de fevereiro de 1994[...]” .

Além disso, ao proferir seu voto no mencionado julgamento, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior também enfatizou que
“[...]os apelados conseguiram provar que adquiriram, livre e desembaraçado, o apartamento n° 304 do Edifício Marcela, localizado na Rua Chapot Presvot, n° 488 – Praia do Canto, Vitória/ES, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória, sob a Matrícula n° 2547, Livro n° 02, com área de aproximadamente 130 m2 (cento e trinta metros quadrados), inclusive amparados por Certidão Vintenária do imóvel. Como se vê da Escritura Pública de Compra e Venda colacionada aos autos (fls. 38/40), vê-se que a transferência foi levada a registro junto ao Cartório da 1ª Zona de Vitória, sendo que os apelados tomaram todas as diligências que lhes competiam, à época, certificando-se da inexistência de gravames, ônus reais ou pendências fiscais relativas ao bem alienado, mediante extração das respectivas Certidões Negativas junto às repartições públicas.[...]”

Nesse contexto, em que pese não ter justificado minuciosamente na ocasião, ao acompanhar a eminente relatora para reformar a sentença eu incorri em erro de premissa, já que os embargantes de fato comprovaram que adquiriram a propriedade do imóvel em 01/03/1988 e o ocuparam por anos como moradia sem oposição efetiva de quem quer que fosse, bem como que a presente demanda possessória apenas foi ajuizada em março de 2008, quando já implementado o prazo da usucapião em debate nos autos.

Assim sendo, com a devida vênia à eminente Relatora,
acolho
os embargos declaratórios em apreço para, reconhecendo a ocorrência de erro de premissa, reformular meu voto proferido no julgamento da apelação interposta pelo embargado, a fim de acompanhar a divergência e desprovê-la, mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº
0029883-43.2008.8.08.0024

Apelante:

Márcio Emerenciano Esteves Barbosa e Aline Perim Xavier Esteves

Apelado:

Espólio de Virgílio Bozzi

Relator:
Des.ª Marianne Judice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

VOTO VISTA

Eminentes pares. Rememoro tratar-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo embargante e, reformando a sentença impugnada, acolheu a pretensão possessória deduzida e determinou a imediata desocupação do imóvel objeto da lide.

Com as mais respeitosas vênias
à eminente relatora
,
Des.ª Marianne Judice de Mattos
, que votou pelo desprovimento dos aclaratórios, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência inaugurada
pela
e.
Des.ª Janete Vargas Simões
,
eis que destacou a e. Desembargadora Vogal que teria se pautado em erro de premissa ao proferir seu voto, em que concluiu pela reforma da sentença recorrida.

Assim, reputo presente o vício apontado no presente recurso, e com isso, mantendo coerência com a proposição que apresentei por ocasião do julgamento da apelação, voto no mesmo sentido da divergência, pela manutenção da sentença.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO
na íntegra a
DIVERGÊNCIA
inaugurada pela e.
Desembargadora Janete Vargas Simões
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029883-43.2008.8.08.0024

EMBARGANTES:
MÁRCIO EMERENCIANO ESTEVES BARBOSA e ALINE PERIM XAVIER ESTEVES

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE VIRGÍLIO BOZZI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MÁRCIO EMERENCIANO ESTEVES BARBOSA
e
ALINE PERIM XAVIER ESTEVES
contra v. acórdão (id. 9452182) que, por maioria de votos, conheceu do recurso e a ele deu provimento, nos autos da Apelação Cível interposta por
ESPÓLIO DE VIRGÍLIO BOZZI
em desfavor dos embargantes.

Em suas razões recursais (id. 9780514), a parte embargante defende, basicamente, que houve erro de fato, omissão e obscuridade, uma vez que desde o ano de 1995 até o ano de 2008 (data de ajuizamento dessa ação de imissão de posse) o embargado não intentou qualquer medida, seja de natureza petitória ou possessória, para tomar posse do imóvel, de modo que os embargantes exerceram posse de forma mansa e pacífica.

Aduz que houve omissão quanto à análise das benfeitorias, que restaram suficientemente provadas nos autos, além de não ter ocorrido o enfrentamento do pedido de denunciação à lide na contestação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanados os alegados vícios citados, bem como apresenta dispositivos legais que devem ser prequestionados.

Contrarrazões no id. 10522266, pela manutenção do acórdão.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexiste qualquer vício no pronunciamento em questão, em especial porque não está amoldado às situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Na lição do Col. Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dito isso, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, inexistindo omissão.

Prova disso, são os excertos do referido acórdão, que passo a citar:

[...]
Frise-se, nesse ponto, que descabe a alegação dos apelados de que o apelante se quedou inerte durante todo o período de 1995 a 2008, pois este, em verdade, estava, ao longo desses anos, tentando resguardar seu direito de todas as contendas ajuizadas pelos recorridos
.

[...] É cediço que a posse que arrima a pretensão de usucapião deve ser contínua, ininterrupta e sem manifestação contrária pelo tempo estipulado em lei, o que não se visualiza no caso dos autos, pois há clara precariedade na posse diante das discussões judiciais acerca da titularidade do bem, em que, frise-se, os apelados se quedaram inexitosos em todas.

Ademais, o fato de o apelante ter contestado todas as demandas corrobora com o afastamento da mansidão da posse, a qual pode ser visualizada mediante a prática de qualquer ato do proprietário em contrariedade ao interesse de quem almeja usucapir o bem.

[...]

Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no local
, é cediço que, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito às benfeitorias necessárias e úteis.

No caso em exame, não restou comprovada a posse de boa-fé e, pelo contrário, a posse de boa-fé se transmudou para má-fé a partir da data do trânsito em julgado da última ação judicial intentada pelos apelados discutindo a propriedade (Ação Declaratória n. 1030008-43.1998.8.08.0024), pois não obtiveram êxito na demanda e continuaram residindo no bem, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Os apelados sempre tiveram conhecimento de que o imóvel pertencia ao apelante e ajuizaram numerosas ações para obstar a posse sobre o bem, de modo que conheciam o vício sobre a coisa que adquiriram e, ainda assim, pretenderam exercer supostos atos inerentes à propriedade, levando à conclusão de que não se tratam de possuidores de boa-fé.

[...] O artigo 1.220 do Código Civil prevê que ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias e, de acordo com o laudo pericial de fls. 528/540, foram realizadas apenas benfeitorias úteis e voluptuárias (quesitos 7 e 8 - fl. 534).

Nesses termos, não há falar em indenização por benfeitorias, tampouco em direito de retenção.

Quanto à alegação de que o pedido de denunciação à lide não foi analisado, em atenção à aplicabilidade imediata da legislação processual (CPC, art. 1.046), é cediço na doutrina e na jurisprudência que a denunciação à lide não é procedimento obrigatório, podendo a parte se valer de ação autônoma em caso de indeferimento, a teor do § 1º do artigo 125 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 125. § 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade no caso em questão. Sobre a hipótese, trago à colação o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput e § 1º). 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.138.575/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

[...] o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º) [...] (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Não bastasse essa questão, nota-se que o feito já se encontrava instruído, com realização de provas e tramita há mais de quinze anos sem que tenha ocorrido o deslinde da demanda, de forma que a anulação da sentença importaria em verdadeiro prejuízo à celeridade processual. Eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, § 1º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUÍZO AO ANDAMENTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A denunciação da lide não é obrigatória (art. 125, § 1º, do novo Código de Processo Civil), devendo ser indeferida quando prejudicar o devido andamento do processo, como ocorre na hipótese de introdução de fatos novos e relações jurídicas diversas daquelas que já constam da demanda. (TJES; AI 0021040-40.2018.8.08.0024; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 13/11/2018; DJES 30/11/2018)

Valorosas são as lições de Fredie Didier Jr., que trata exatamente de hipótese ocorrida nestes autos:

[...] se se chegar à conclusão, em certo momento, de que seria cabível a denunciação da lide cujo processamento fora inadmitido, isso não leva à necessidade de que o processo principal seja anulado para que o litisdenunciado seja citado, repetindo-se todos os atos processuais. A invalidação dos atos já praticados importaria prejuízo desproporcional. Em casos tais, a pretensão regressiva permaneceria incólume, admitindo-se a propositura de ação autônoma em face do terceiro contra quem seria possível promover a denunciação da lide (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19 ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 569).

Assim, os pontos acima transcritos denotam que todas as teses foram devidamente enfrentadas no acórdão em exame.

Forçoso concluir que a parte embargante pretende, por meio do presente instrumento, rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, notadamente porque fez mera transcrição de todos os pontos já apresentados em contrarrazões recursais.

No que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Cuida-se de
embargos de declaração na
a
pelação cível

por meio dos quais pretendem,
Márcio Emerenciano Esteves Barbosa e outra

(Id. 9780514), ver integrado o v. acórdão de Id. 9452182 que conferiu provimento ao apelo.

A
cult
a

Relatora,
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos
,
negou

provimento ao recurso
por entender que os aclaratórios se destinam a rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

Por sua vez,
a douta Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência
para reconhecer a ocorrência de erro de premissa e reformular o voto proferido no julgamento da apelação e, via de consequência, negar provimento ao apelo.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

Já a obscuridade embargável consiste na
“falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 10
a
edição, 2018. p. 1700), o que, certamente, não se verifica no caso.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, acompanho na íntegra o voto condutor para

negar
provimento
ao recurso,
mantendo incólume
o

r. acórdão de apelação.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.